Tribunal: TJPA
Processo: 0002161-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002161-64.2015.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDO PEDRO FERREIRA BASTOS, PAULO SERGIO DE MELO MARANHAO, ANTONIO ANDRADE RIBEIRO, DIMAS TELES DANTAS BRAGA, JOSE GIL DE CARVALHO FILHO, ALDENOR DANTAS BRAGA, CICERO BARBOSA, ENIO PAULO SOBREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MILITARES INATIVOS. ABONO SALARIAL INSTITUÍDO POR DECRETOS ESTADUAIS. VERBA TRANSITÓRIA E PROPTER LABOREM. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA RETROATIVA. REVOGAÇÃO PARCIAL, DE OFÍCIO, DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que, em ação ordinária de cobrança ajuizada por militares inativos, condenou a autarquia ao pagamento de parcelas pretéritas de abono salarial relativas ao período de 21/07/2003 a 21/07/2008, sob o fundamento de que o direito à verba já teria sido reconhecido com trânsito em julgado em mandado de segurança anteriormente impetrado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998 pode ser estendido a militares inativos e cobrado retroativamente; (ii) estabelecer se a coisa julgada formada no Mandado de Segurança nº 0025682-28.2008.8.14.0301 constitui título judicial bastante para amparar a cobrança das parcelas pretéritas anteriores à impetração; e (iii) determinar se subsistem os pressupostos para a manutenção da gratuidade de justiça deferida aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJPA, em alinhamento com a do STJ, afirma que o abono salarial previsto nos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998 possui natureza transitória, emergencial e propter laborem, destina-se aos servidores em atividade, não integra a remuneração e não se incorpora aos proventos da inatividade.

A extensão de vantagem pecuniária a inativos exige previsão em lei formal, o que não ocorre com o abono instituído por decreto, razão pela qual a verba não se submete automaticamente à lógica da paridade remuneratória.

O mandado de segurança anteriormente impetrado não forma, por si só, título judicial condenatório patrimonial amplo e irrestrito apto a sustentar a cobrança do quinquênio anterior à impetração, sobretudo porque os próprios autores reconhecem que a via mandamental não se prestava à percepção das parcelas pretéritas.

A coisa julgada formada no writ deve ser respeitada em seus exatos limites, mas não pode ser ampliada artificialmente para abranger, de forma automática, conteúdo patrimonial retroativo que não esteja inequivocamente estabilizado no título judicial invocado.

Afastada a leitura ampliativa da coisa julgada, a procedência da cobrança passa a depender da própria tese material de extensão do abono aos inativos, a qual não encontra amparo na orientação atual do TJPA e do STJ.

A gratuidade de justiça pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando surgirem elementos que revelem a ausência de seus pressupostos legais, e os dados oficiais de remuneração de parte dos autores evidenciam capacidade econômica incompatível com a manutenção da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998 tem natureza transitória, emergencial e vinculada ao efetivo exercício da atividade, não se estendendo aos militares inativos nem se incorporando aos seus proventos. 2. A coisa julgada formada em mandado de segurança não autoriza, sem previsão expressa e inequívoca no título, a cobrança retroativa de parcelas pretéritas anteriores à impetração. 3. A gratuidade de justiça deferida à pessoa natural pode ser revogada de ofício quando elementos concretos dos autos evidenciarem capacidade econômica incompatível com o benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0028349-65.2013.8.14.0301; TJPA, Reexame Necessário nº 0037116-67.2007.8.14.0301; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0006237-73.2011.8.14.0301; Mandado de Segurança nº 0025682-28.2008.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora, que a este acórdão se incorpora.

Belém/PA, data de assinatura registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença proferida nos autos da
ação ordinária de cobrança
ajuizada por
FERNANDO PEDRO FERREIRA BASTOS, PAULO SERGIO DE MELO MARANHÃO, ANTONIO ANDRADE RIBEIRO, DIMAS TELES DANTAS BRAGA, JOSE GIL DE CARVALHO FILHO, ALDENOR DANTAS BRAGA, CÍCERO BARBOSA e ÊNIO PAULO SOBREIRA
, por meio da qual foi postulada a condenação da autarquia ao pagamento de parcelas pretéritas de
abono salarial
relativas ao período de
21/07/2003 a 21/07/2008
.

Narram os autores, na petição inicial, que, na condição de militares inativos, impetraram, em
21/07/2008
, o
Mandado de Segurança n.º 0025682-28.2008.8.14.0301
, com o objetivo de equiparar o valor do abono salarial ao percebido pelos militares da ativa. Sustentam que a segurança foi concedida, que o recurso manejado pelo IGEPREV não foi provido e que, após o trânsito em julgado da ação mandamental, restou definitivamente reconhecido o direito material à verba, razão pela qual a presente ação ordinária foi proposta exclusivamente para a cobrança dos atrasados não alcançados pela via mandamental.

Afirmam, em síntese: i) a legitimidade passiva do IGEPREV, por ser a autarquia responsável pela gestão previdenciária e pelo pagamento dos benefícios aos militares inativos; ii) a possibilidade de ajuizamento de ação ordinária autônoma para obtenção das parcelas pretéritas que não poderiam ser satisfeitas no mandado de segurança; iii) a interrupção da prescrição pela impetração do writ, com incidência do Decreto n.º 20.910/32; e iv) a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores reclamados.

O feito teve regular processamento em primeiro grau, sobreveio sentença favorável à pretensão autoral e, irresignado, o IGEPREV interpôs a presente apelação, devolvendo ao Tribunal a discussão acerca da possibilidade, ou não, de se reconhecer aos autores o direito à cobrança retroativa do abono salarial, bem como a extensão do alegado título oriundo do mandado de segurança anterior.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se os autores, militares inativos, fazem jus à cobrança das parcelas pretéritas de abono salarial referentes ao período de
21/07/2003 a 21/07/2008
, sob o argumento de que o direito material à verba já teria sido reconhecido, com trânsito em julgado, no
Mandado de Segurança n.º 0025682-28.2008.8.14.0301
, de modo que a presente ação ordinária representaria apenas a via processualmente adequada para a obtenção dos atrasados.

A solução do caso reclama o exame articulado de dois planos: o primeiro, concernente à
natureza jurídica do abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais n.º 2.219/1997 e n.º 2.836/1998
, à luz da atual jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça; o segundo, relativo ao
alcance objetivo da coisa julgada
alegadamente formada no mandado de segurança anterior, invocada pelos autores como fundamento suficiente para a procedência da presente cobrança.

No tocante ao primeiro plano, a jurisprudência desta Corte, em alinhamento com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, sofreu inequívoca evolução interpretativa e passou a afirmar, com estabilidade, que o abono salarial previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/1997 e n.º 2.836/1998 possui natureza transitória, emergencial e
propter laborem
, tendo sido concebido para contemplar servidores em atividade, sem caráter permanente, sem integração à remuneração e sem aptidão para incorporação aos proventos da inatividade.

De igual modo, consolidou-se o entendimento de que, por ter sido instituída por decreto, e não por lei formal, a vantagem não se presta à extensão automática aos inativos, nem pode ser reconduzida à lógica da paridade remuneratória.

Cumpre registrar, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará evoluiu significativamente sobre a matéria e passou a afastar a leitura outrora favorável à extensão do abono salarial aos militares inativos. Em alinhamento com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, esta Corte passou a reconhecer que o abono instituído pelos Decretos Estaduais n.º 2.219/1997 e n.º 2.836/1998 possui natureza transitória, emergencial e vinculada à atividade, não ostentando caráter permanente nem aptidão para integrar os proventos da inatividade.

Nesse sentido, a Apelação n.º 0028349-65.2013.8.14.0301 consignou expressamente a impossibilidade de incorporação do abono à remuneração dos inativos, destacando sua feição temporária e a inexistência de direito à extensão da vantagem, especialmente à luz dos precedentes do STJ e desta própria Corte.

Na mesma linha, esta Corte passou a afirmar que a extensão de vantagens pecuniárias aos inativos pressupõe previsão em lei formal, o que não se verifica na hipótese do abono salarial criado por decreto. Foi exatamente esse o entendimento reafirmado no Reexame Necessário n.º 0037116-67.2007.8.14.0301, no qual se assentou que o abono não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim de verba transitória, dirigida aos servidores em atividade, razão pela qual sua incorporação aos proventos da aposentadoria se mostra juridicamente inviável.

O precedente também ressalta que a isonomia remuneratória, para irradiar efeitos na inatividade, demanda suporte normativo adequado em lei, e não simples ato infralegal.

Mais recentemente, a Apelação/Remessa Necessária n.º 0006237-73.2011.8.14.0301 reforçou essa orientação, ao proclamar que o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/1997 possui natureza transitória, emergencial e desvinculada da contribuição previdenciária, circunstâncias que inviabilizam sua extensão aos militares inativos e sua incorporação aos proventos.

A partir dessa linha de compreensão, consolidou-se, no âmbito do TJPA, o entendimento de que a verba em exame não pode ser tratada como vantagem geral e permanente, mas sim como prestação excepcional, destinada aos servidores em atividade, o que impede a procedência de pretensões condenatórias fundadas exclusivamente na antiga tese de paridade ou equiparação remuneratória.

Assim, se a presente ação fosse analisada como demanda originária de equiparação ou incorporação do abono salarial aos proventos dos autores, a improcedência seria imediata, exatamente porque a tese material de fundo não mais encontra amparo na jurisprudência atual do TJPA e do STJ.

Os autores, contudo, buscam afastar essa consequência mediante argumento específico: afirmam que a natureza do abono e sua extensão aos inativos não mais podem ser rediscutidas, porque o direito já teria sido reconhecido, em caráter definitivo, no
Mandado de Segurança n.º 0025682-28.2008.8.14.0301
, restando à presente ação apenas a função instrumental de viabilizar a cobrança das parcelas pretéritas que não poderiam ser perseguidas na via mandamental.

Esse argumento, embora mereça detida consideração, não pode ser acolhido.

De fato, o material juntado aos autos evidencia que o mandado de segurança anterior foi impetrado com a finalidade de obter a equiparação do abono salarial percebido pelos militares da ativa, tendo sido concedida a segurança, em primeiro grau, para determinar o pagamento da verba, e posteriormente negado provimento ao recurso interposto pelo IGEPREV, à época em contexto jurisprudencial diverso daquele atualmente consolidado.

O acórdão então proferido pela antiga 4ª Câmara Cível Isolada, efetivamente, refletia orientação então favorável à extensão da verba aos inativos.

Todavia, a mera existência de decisão mandamental favorável não autoriza, sem mais, a conclusão de que se tenha formado, naquele writ,
título judicial condenatório patrimonial amplo e irrestrito
apto a sustentar, por si só, a cobrança do quinquênio anterior à sua própria impetração.

É precisamente esse o ponto central da controvérsia.

Os próprios autores afirmaram, na petição inicial da presente ação, que a via mandamental não lhes permitia obter as parcelas pretéritas e, por isso, ajuizaram a presente demanda ordinária para “reaver as parcelas retroativas devidas e não pagas”. Essa afirmação, que integra a própria estrutura argumentativa da inicial, impede que se atribua ao mandado de segurança eficácia condenatória retroativa ampla sobre período anterior à impetração.

Com efeito, se o mandado de segurança não se prestava à cobrança de valores pretéritos — e é justamente essa a razão apontada pelos autores para o ajuizamento da presente ação ordinária —, não se pode convertê-lo, agora, em título patrimonial pleno exatamente sobre aquilo que não constituía objeto próprio da eficácia condenatória típica da via mandamental.

A coisa julgada formada no writ anterior deve, sem dúvida, ser respeitada dentro de seus exatos limites. O que não se admite é a sua ampliação artificial para abranger, de maneira automática, um conteúdo patrimonial retroativo que não se acha inequivocamente estabilizado no título invocado.

Em outras palavras, o que se extrai do mandado de segurança anterior é, quando muito, o reconhecimento, no contexto então existente, de determinada situação jurídica favorável aos impetrantes quanto à percepção da verba no âmbito próprio da ação mandamental.

O que não se pode extrair, sem extrapolação indevida, é a existência de um título judicial condenatório amplo, liquidamente apto a sustentar a cobrança do quinquênio anterior à impetração sem reexame da base jurídica material da pretensão.

E é exatamente nesse ponto que a presente ação reencontra o obstáculo da jurisprudência superveniente.

Afastada a leitura ampliativa da coisa julgada — isto é, afastada a premissa de que o writ anterior teria, por si só, resolvido em caráter condenatório a exigibilidade patrimonial do período de
21/07/2003 a 21/07/2008
—, a procedência da presente demanda passa a depender inevitavelmente da própria
tese material de fundo
, qual seja, a de que o abono salarial seria juridicamente extensível aos militares inativos e exigível no período reclamado.

Essa tese, porém, não mais subsiste à luz da orientação atual do TJPA e do STJ.

Conforme já assentado, os precedentes mais recentes desta Corte são expressos ao afirmar que o abono previsto nos Decretos n.º 2.219/1997 e n.º 2.836/1998: i) possui natureza transitória e emergencial; ii) foi destinado aos servidores em atividade; iii) não integra remuneração nem proventos; iv) não é incorporável à inatividade; e v) não se estende aos inativos por simples paridade, sobretudo por ausência de instituição em lei formal e por incompatibilidade com a lógica contributiva-previdenciária.

Nessas condições, ausente título mandamental com aptidão condenatória retroativa inequívoca e inviável, no plano material, a própria pretensão de extensão do abono aos inativos, a sentença recorrida não pode subsistir.

Cumpre destacar, para afastar qualquer alegação de ofensa à coisa julgada, que esta conclusão
não desconstitui
o título formado no mandado de segurança anterior, nem reabre o mérito daquela ação em abstrato.

O que se afirma, com rigor técnico, é algo diverso: a autoridade daquele título não alcança, automaticamente, a condenação patrimonial retroativa pretendida nesta ação ordinária, razão pela qual a presente demanda não pode prosperar mediante expansão indevida dos limites objetivos da coisa julgada.

Também não prospera a tentativa de sustentar a procedência da cobrança com base autônoma em paridade remuneratória ou isonomia entre ativos e inativos.

A jurisprudência atual da matéria é clara ao afirmar que apenas vantagens concedidas por
lei formal
e compatíveis com a estrutura constitucional dos proventos poderiam, em tese, irradiar efeitos aos inativos, o que não se verifica no caso do abono criado por decreto e qualificado como verba temporária.

Passo, em seguida, ao exame,
de ofício
, da subsistência da
gratuidade de justiça
deferida aos autores.

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é devida à parte que demonstrar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo, contudo, ser afastada quando existirem elementos capazes de evidenciar a ausência dos pressupostos legais da benesse, conforme autorizam os arts. 99, §§ 2º e 3º, e 100 do mesmo diploma.

No caso concreto, a manutenção da benesse não se justifica.

Conforme dados oficiais de remuneração referentes a
janeiro de 2026
, informados em fonte pública de transparência previdenciária estadual, constam os seguintes valores mensais:
ALDENOR DANTAS BRAGA
, R$ 25.834,14;
FERNANDO PEDRO FERREIRA BASTOS
, R$ 44.057,10;
PAULO SÉRGIO DE MELO MARANHÃO
, R$ 52.318,58;
DIMAS TELES DANTAS BRAGA
, R$ 25.188,30;
JOSÉ GIL DE CARVALHO FILHO
, R$ 26.480,01; e
ÊNIO PAULO SOBREIRA
, R$ 10.325,00.

Tais valores evidenciam capacidade econômica objetivamente incompatível com a manutenção do benefício da gratuidade, sobretudo porque não há, nos autos, demonstração concreta de circunstância excepcional apta a infirmar a aptidão financeira dos referidos litigantes para suportar os encargos ordinários do processo. A mera declaração genérica de hipossuficiência não prevalece diante de dados remuneratórios oficiais de tal magnitude.

A gratuidade de justiça, por sua natureza instrumental, não se estabiliza de modo imutável com o simples deferimento inicial, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, sempre que surgirem elementos reveladores da inexistência de seus pressupostos legais.

Assim, impõe-se a
revogação, de ofício, da gratuidade de justiça
anteriormente deferida a
ALDENOR DANTAS BRAGA, FERNANDO PEDRO FERREIRA BASTOS, PAULO SÉRGIO DE MELO MARANHÃO, DIMAS TELES DANTAS BRAGA, JOSÉ GIL DE CARVALHO FILHO e ÊNIO PAULO SOBREIRA
, cujos rendimentos restaram objetivamente demonstrados como incompatíveis com a benesse.

Quanto a
ANTÔNIO ANDRADE RIBEIRO
e
CÍCERO BARBOSA
, não há, no material ora considerado, elemento remuneratório individualizado equivalente aos acima mencionados, razão pela qual a revogação, neste momento, deve permanecer limitada aos litigantes em relação aos quais a capacidade econômica restou concretamente evidenciada. Sem prejuízo, nada impede eventual reexame futuro da benesse também em relação a esses autores, caso sobrevenham elementos idôneos para tanto.

Em consequência do provimento da apelação, impõe-se a
inversão dos ônus sucumbenciais
, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, com condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observados os critérios fixados no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ressalvada, quanto aos autores remanescentes sob gratuidade, a disciplina própria da exigibilidade.

Não cabe, na hipótese, majoração de honorários recursais nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, porquanto o recurso do IGEPREV está sendo
provido
, com reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença
e
julgar improcedente a ação ordinária de cobrança
, nos termos da fundamentação.

De ofício,
REVOGO a gratuidade de justiça
anteriormente deferida a
ALDENOR DANTAS BRAGA, FERNANDO PEDRO FERREIRA BASTOS, PAULO SÉRGIO DE MELO MARANHÃO, DIMAS TELES DANTAS BRAGA, JOSÉ GIL DE CARVALHO FILHO e ÊNIO PAULO SOBREIRA
, por ausência dos requisitos previstos nos arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 100 do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais
, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada, quanto aos autores remanescentes sob gratuidade, a disciplina legal pertinente à exigibilidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2026